Tribunal: TJDFT
Processo: 0079516-17.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0079516-17.2011.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JONATAS DE JESUS FELIZARDO SILVA, MARCOS WERNER NOBRE PARREIRA, KARLOS HENRIQUE ARAUJO OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JONATAS DE JESUS FELIZARDO SILVA, MARCOS WERNER NOBRE PARREIRA E KARLOS HENRIQUE ARAUJO OLIVEIRA contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em que se discute “reconhecimento de vínculo empregatício dos autores (ingresso por contrato temporário) junto à administração pública e os direitos trabalhistas daí advindos”. O acórdão recorrido assim dispôs: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRESTADORES DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.029/00. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. Os autores alegam, em síntese, que foram aprovados em processo seletivo para prestação de serviço voluntário na Polícia Militar do Distrito Federal, organizado por edital com previsão legal na Lei n. 10.029/00, na Lei Distrital n. 3.398/04 e no Decreto n. 28.362/07, contudo, o referido serviço voluntário não conferiu vínculo empregatício, nem qualquer obrigação de natureza trabalhista, o que afronta o art. 37, I, II e IX da CF. Requerem o reconhecimento do vínculo empregatício com o pagamento de todos os direitos trabalhistas e alternativamente condenar o Requerido ao pagamento dos valores que fazem jus relativamente a título indenizatório. O d. Juiz de Primeiro Grau julgou improcedente os pedidos formulados pelos recorrentes, ao fundamento de que a lei que rege a prestação de serviços voluntários não reconhece o vínculo empregatício entre prestadores e a Administração Pública. Os recorrentes, em sede recursal, sustentam a inconstitucionalidade da Lei n.o 10.029/00 e, consequentemente, da Lei Distrital n.o 3.394/04 que regulamenta a seleção para prestação de serviço voluntário da Polícia e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, com o objetivo de reconhecer o vínculo empregatício dos prestadores de serviços voluntários. A Administração Pública deve obrigatoriamente se pautar pelo Princípio da Legalidade, que traduz uma garantia aos administrados, uma vez que o ato administrativo apenas será válido se em consonância com a lei. Neste caso, o administrado, ao prestar o concurso para serviço voluntário, tomou conhecimento de todas as normas aplicáveis à espécie, principalmente de que a futura contratação não geraria vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, com esteio no art. 1o, §2o, da Lei n. 10.029/00. Com efeito, a lei que regulamenta a contratação de trabalhador em caráter voluntário tanto para a Polícia Militar do DF, quanto para o Corpo de Bombeiros do DF, goza de presunção de legalidade, porquanto tem seus efeitos normais e válidos. Ademais, o Egrégio Supremo Tribunal Federal não apreciou até o momento a constitucionalidade da Lei n. 10.029/00 objeto da ADI n. 4173-8/600. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a r. sentença recorrida. Vencidos os recorrentes, deverão arcar com custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa, face a gratuidade de justiça que ora defiro, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950. Acórdão lavrado conforme o art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.” Os autos encontravam-se suspensos, diante da determinação de devolução pelo Supremo Tribunal Federal, por considerar que o assunto versado no recurso extraordinário correspondia ao Tema 551, da sistemática de repercussão geral (ID 15213973). O recurso paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O acórdão recorrido denegou o reconhecimento de vínculo empregatício aos autores e as obrigações trabalhistas dele advindos, uma vez que os contratos temporários em questão se baseiam na Lei 10.029/00, que até o momento não foi declarada inconstitucional. Portanto, a decisão recorrida coincide com a orientação do tribunal superior fixada no RE 1066677/MG, tendo em vista que não foi reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária no caso e o pagamento das verbas trabalhistas requeridas não foram contempladas na legislação que regulamenta a contratação de trabalhador em caráter voluntário para a Polícia Militar do DF . É competência deste Tribunal de origem julgar prejudicado o agravo se a matéria do recurso extraordinário correspondente estiver de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido em sede de repercussão geral, consoante art. 1.040, inciso I, do CPC. Pelo exposto, julgo PREJUDICADO o agravo endereçado àquela Corte Suprema. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito